Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-84.2025.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008201-84.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MICHELE BARDINI ARIGONI - CPF: 095.671.169-38 (APELADO), VINICIUS MORALES BERTO - CPF: 467.446.928-79 (ADVOGADO), DUCZ TECHNOLOGIES LTDA - CNPJ: 41.115.178/0001-65 (APELANTE), CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - CPF: 695.360.669-04 (ADVOGADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando solidariamente as rés à restituição de valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de fraude em transações realizadas em cartão multibenefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa e decisão surpresa; (ii) saber se a administradora do cartão possui legitimidade passiva; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; e (iv) saber se o valor da indenização por dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova decorre da lei (art. 14, § 3o, do CDC), não configurando decisão surpresa nem cerceamento de defesa, sendo ônus do fornecedor demonstrar a regularidade das transações.

A administradora do cartão integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, p.u., e 25, § 1o, do CDC.

A ocorrência de múltiplas transações atípicas, sem demonstração de mecanismos eficazes de segurança, evidencia falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva, nos moldes da Súmula 479 do STJ.

O dano moral decorre da própria falha do serviço e da frustração experimentada pela consumidora, caracterizando dano in re ipsa. O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. As empresas que integram a cadeia de fornecimento de serviços financeiros respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por fraudes decorrentes de falha na segurança do sistema. 2. A realização de transações atípicas sem mecanismos eficazes de controle caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, sendo possível a redução do quantum quando fixado em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ducz Technologies Ltda. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral c/c restituição de valores que lhe move Michele Bardini Arigoni, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.054,48 e por dano moral no importe de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e prolação de decisão surpresa. Alega também sua ilegitimidade passiva, argumentando atuar como mera administradora do cartão de benefícios sem qualquer ingerência ou controle sobre as operações financeiras questionadas.

No mérito, defende a inaplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça à sua atividade, imputando a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso à corré e a terceiros fraudadores, situação que caracterizaria fortuito externo excludente do nexo causal. Sustenta a inexistência de falha na prestação de seus serviços e danos extrapatrimoniais indenizáveis, pleiteando, de forma subsidiária, a redução
quantum
indenizatório.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja decretada a nulidade da sentença ou reconhecida sua ilegitimidade passiva e, caso superadas tais questões prejudiciais, para que a ação seja julgada totalmente improcedente, ou, sucessivamente, para que ocorra a minoração do
quantum
indenizatório e da verba honorária.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 353481090).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Michele Bardini Arigoni move ação de indenização por danos materiais e morais c/c restituição de valores em desfavor de Ducz Technologies Ltda. e 99Pay Instituição de Pagamento S.A., objetivando a devolução do importe de R$ 1.054,48 e a reparação extrapatrimonial no valor de R$ 10.000,00.

Alega, em apertada síntese, que na madrugada de 26 de abril de 2025 foram realizadas onze transações financeiras não autorizadas em seu cartão multibenefícios, administrado pela primeira requerida, com direcionamento dos valores para a plataforma da segunda ré. Aduz ter bloqueado o cartão prontamente e contatado o suporte de ambas as empresas, as quais se eximiram de responsabilidade e recusaram o estorno do prejuízo, consubstanciando falha na prestação do serviço.

A requerida 99Pay Instituição de Pagamento S.A. apresentou contestação, arguindo preliminares e, no mérito, sustentou atuar apenas como receptora dos pagamentos processados de forma regular mediante uso de senha, inexistindo falha de sua parte. Por sua vez, a requerida Ducz Technologies Ltda. também ofertou defesa, suscitando ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, defendeu que as transações foram devidamente validadas pelo protocolo de segurança internacional
3D Secure
, que a guarda dos dados do cartão é de responsabilidade exclusiva da consumidora e que a fraude, se ocorrida, configura fortuito externo.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as rés à restituição de R$ 1.054,48 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, ao fundamento de que se trata de fortuito interno e que as fornecedoras não apresentaram provas técnicas da regularidade das transações.

Não concordando com a r. sentença, recorre a requerida Ducz Technologies Ltda., sustentando, em suma, que houve nulidade do julgado por cerceamento de defesa diante da inversão do ônus probatório na sentença e que é parte ilegítima, pois não atua na plataforma onde os valores foram liquidados. Afirma a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ à sua atividade e a inexistência de falha no serviço ou de dano moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado e dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial à Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, fundando-se na teoria do risco do empreendimento. O prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A matéria encontra-se pacificada pelo enunciado da
Súmula 479
do STJ, que dispõe:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Preambularmente, convém analisar as preliminares suscitadas pela apelante.

A apelante aduz que a sentença padece de nulidade por ter promovido a inversão do ônus da prova diretamente no provimento final, impedindo-a de apresentar os registros técnicos do sistema "
3D Secure
" que, em tese, comprovariam a lisura das transações.

Avaliando a dinâmica processual e a legislação aplicável, entendo que a preliminar deve ser rejeitada. É inconteste que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), constitui regra de instrução e não de julgamento. Contudo, o caso em apreço versa sobre a responsabilidade civil pelo fato do serviço, consubstanciada na alegação de fraude em operações financeiras. Nessas hipóteses, incide a regra do artigo 14, parágrafo 3o, incisos I e II, do CDC, que estabelece uma distribuição legal do ônus da prova (inversão
ope legis
).

Assim, o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa e só afasta seu dever de indenizar se provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Portanto, a apelante detinha o ônus legal de demonstrar a regularidade das transações desde o momento em que apresentou sua contestação. Ônus do qual não se desincumbiu.

Rejeito, pois, a preliminar.

Melhor sorte não assiste à apelante quanto a alegação de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que sua atuação se restringe à administração do cartão de benefícios, não possuindo controle sobre a plataforma da corré 99Pay, onde as transações foram efetivamente processadas.

Isso ocorre porque o artigo 7o, parágrafo único e o artigo 25, parágrafo 1o, do CDC, consagram o princípio da solidariedade entre todos os partícipes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

Desse modo, a apelante, ao emitir e administrar o cartão multibenefícios utilizado nas transações, insere-se de forma inegável e lucrativa na cadeia de consumo que viabilizou o evento danoso. Considerando que a lei impõe responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, e que a administradora do cartão compõe o referido liame ao lado da instituição de pagamento receptora, revela-se patente sua legitimidade para responder pelos danos causados ao consumidor.

Ademais, eventual discussão sobre quem efetivamente reteve os valores diz respeito à relação interna entre as fornecedoras, o que poderá ser objeto de ação regressiva autônoma, não sendo oponível perante a consumidora vulnerável.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ultrapassadas as questões preliminares, adentro ao mérito da controvérsia. A essência do litígio reside em definir se as transações contestadas configuram falha na prestação do serviço imputável à apelante e se há o consequente dever de reparar os danos materiais e moral daí advindos.

Pois bem. Os fatos comprovados nos autos indicam que a consumidora teve seu cartão multibenefícios debitado em onze transações sucessivas, realizadas em um exíguo intervalo de tempo durante a madrugada. A parte apelante alega que tais operações foram legitimadas pelo protocolo de segurança "
3D Secure
", demandando a inserção de dados exclusivos da titular. Contudo, a apelante limitou-se a teses defensivas genéricas, abstendo-se de carrear aos autos qualquer lastro técnico capaz de demonstrar que a consumidora concorreu para o evento.

Nesse passo, o argumento de que a apelante não atua como instituição bancária clássica não afasta a aplicação, por analogia e com base na Teoria do Risco do Empreendimento, da inteligência contida na Súmula 479 do STJ. A interpretação evolutiva e teleológica do direito orienta que empresas de tecnologia que operam meios de pagamento e cartões de benefícios estão sujeitas aos mesmos riscos sistêmicos e, consequentemente, aos mesmos rigores de segurança exigidos das instituições tradicionais.

In casu
, a falta de mecanismos que pudessem impedir ou, ao menos, sinalizar a atipicidade das operações realizadas pelo golpista evidência a falha na prestação do serviço.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido,
in

verbis:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.[...] A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno.
A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB no 1/2020.O dano moral decorre da angústia e do transtorno sofridos pelo consumidor idoso, sendo devida a indenização fixada na sentença.
[...]Tese de julgamento: “
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança. A falha na prestação de serviço caracteriza-se pela ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir transações atípicas sem validação segura de identidade
.[...]”.
(RAC 1001248-43.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 28.01.2026-grifei).

Logo, a sentença não merece qualquer reparo, nesse ponto.

Avançando na resolução da celeuma, no que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Uma vez que as provas demonstram a peregrinação infrutífera da consumidora na tentativa de solucionar o impasse de forma administrativa junto aos canais de atendimento das rés. A frustração e a sensação de impotência configuram, de fato, lesão a direitos da personalidade que transcende o mero aborrecimento da vida em sociedade. Trata-se de dano
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade do fato e da falha na prestação do serviço essencial.

Entretanto, no tocante ao
quantum
indenizatório, a razão assiste parcialmente à apelante. A fixação da compensação por dano moral deve obediência aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo técnica de ponderação. O valor arbitrado não pode ser ínfimo a ponto de perder sua finalidade pedagógica e punitiva, tampouco excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da vítima.

O juízo de origem fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contudo, analisando os contornos específicos do caso, notadamente o fato de o prejuízo material orbitar em torno de R$ 1.054,48 e não ter havido inscrição do nome da apelada em cadastros de inadimplentes, reputo que o montante fixado destoa da razoabilidade.

A jurisprudência desta Corte tem se inclinado para a fixação de valores mais moderados em situações análogas. Vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 8.
A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e o caráter compensatório e pedagógico da reparação. 9. A redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais adequada às circunstâncias do caso, sem afastar a função reparatória e preventiva da condenação
.[...]”.
(RAC 1078556-53.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.03.2026 - grifei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] Recursos conhecidos. PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.
[...]”.
(RAC 1014137-24.2024.8.11.0041, , Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 21.01.2026 – grifei).

Assim, entendo que a redução do montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional, sendo suficiente para compensar o abalo moral sofrido sem caracterizar enriquecimento indevido, mantendo-se, contudo, o caráter punitivo-pedagógico da medida em face das rés.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. sentença merece parcial reforma, apenas e tão somente para
reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantidos os demais termos.

Considerando que parte autora obteve sucesso substancial na demanda, o decaimento mínimo sobre parcela acessória (
quantum
do dano moral) não atrai a aplicação do art. 86 do CPC.

Mantenho os honorários advocatícios tal como fixados na origem.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026